Tribunal: TJDFT
Processo: 0710534-49.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.
1. A submissão de Sentença de Reabilitação de pessoas que cumpriram seus apenamentos ao Segundo Grau, uma vez preenchidos os requisitos legais, obedece somente a critérios de duplicidade de controle jurisdicional.
2. Remessa de ofício não provida.